Tribunal: TJDFT
Processo: 0706948-66.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706948-66.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A. APELADO: NAIVA JOSE DE ALMEIDA D E C I S Ã O Após o julgamento do recurso de apelação, as partes apresentaram petição de acordo extrajudicial (ID 18720161). Assim, como as partes demonstraram nítido interesse na extinção da demanda, tendo efetivamente transigido quanto ao objeto do presente processo e os honorários dos seus patronos, e como também renunciaram ao direito de recorrer (art. 999, do CPC), deve ser homologada a transação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado, a fim de que surta os seus efeitos. Publique-se. Intimem-se. Após, restituam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília, D.F., 18 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator